Tribunal: TJDFT
Processo: 0701990-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO DURANTE A FASE DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ROL TAXATIVO. DECISÃO MANTIDA.
1. O novo Código de Processo Civil alterou as regras do agravo de instrumento, sendo o recurso cabível somente nas hipóteses descritas no artigo 1.015.
2. A insurgência da agravante direciona-se ao arquivamento do processo, ainda durante a fase de conhecimento, e ao indeferimento do pedido de suspensão do processo originário, situações que não estão contempladas no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil.
3. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime.